Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Latrocínio. Corrupção de menores. Desclassificação. Confissão espontânea. Agravantes.
1 - Se a sentença individualizou a conduta das apelantes, que concorreram para os crimes de latrocínio e corrupção de menores, e as penas, nos termos do art. 29, 59 e 68 do CP, não há ofensa ao princípio da individualização da pena.
2 - O crime é de latrocínio e não roubo circunstanciado se as provas - confissão parcial das apelantes, em juízo e na delegacia, confissão dos adolescentes, depoimentos de policiais e diálogos captados pelas interceptações telefônicas - evidenciam o dolo das apelantes, ainda que eventual, de matar a vítima para garantir a subtração do veículo.
3 - Não se reconhece a cooperação dolosamente distinta se resta provado que as apelantes se encontravam no local dos fatos e participaram efetivamente do crime, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato. Irrelevante se não foram elas quem esfaqueou a vítima, pois, cientes de que os agentes portavam arma branca, era-lhes previsível o resultado mais gravoso.
4 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
5 - A conduta de enforcar a vítima para rendê-la e desferir golpes de faca nela justifica incidir a agravante do art. 61, II, “c”, do CP - ter o agente cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
6 - Se não há provas de ter a apelante praticado a conduta sob coação a que podia resistir, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
7 – Apelações providas em parte.